Tribunal: TJMT
Processo: 1002471-96.2017.8.11.0000
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1002471-96.2017.8.11.0000
Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT
Agravante: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Agravada: IVONETE DE MATOS LEITE
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 19/05/2020
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NEOADJUVANTE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. A SAÚDE PÚBLICA É OBRIGAÇÃO DO ESTADO, EM QUALQUER ESFERA DE PODER ESTATAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM SEU ARTIGO 5.o, "CAPUT", EM QUE TRATA DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS DA PESSOA, ASSEGURA O DIREITO À VIDA, E NO ARTIGO 6.o, CONCERNENTE AOS DIREITOS SOCIAIS, GARANTE O DIREITO À SAÚDE E À PREVIDÊNCIA, ENTRE OUTROS. ADEMAIS, NO ARTIGO 196, AO ABORDAR A MATÉRIA RELATIVA À ORDEM SOCIAL, PRECEITUA SER A SAÚDE UM DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO.
3. EM RAZÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ESTABELECIDA ENTRE OS ENTES FEDERADOS PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE, QUALQUER UM DELES POSSUI LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA QUE BUSCA O ACESSO À SAÚDE ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO, MOTIVO PELO QUAL NÃO HÁ SE FALAR EM ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL. ALIÁS, SOBRE O TEMA, O PRETÓRIO EXCELSO, NOS AUTOS DO RE 855.178-SE, EM DECISÃO PUBLICADA EM 16/03/2015, REAFIRMOU O ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL “O TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS SE INSERE NO ROL DOS DEVERES DO ESTADO, PORQUANTO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. O POLO PASSIVO PODE SER COMPOSTO POR QUALQUER UM DELES, ISOLADAMENTE, OU CONJUNTAMENTE”.
4. FRISE-SE AINDA, QUE EVENTUAL DIFICULDADE ORÇAMENTÁRIA NÃO DEVE SER UTILIZADA COMO PRETEXTO PARA A NEGATIVA DO DIREITO À SAÚDE AOS CIDADÃOS, HAJA VISTA A PREVALÊNCIA DO DIREITO RECLAMADO.
5. IN CASU, VERIFICA-SE QUE A AGRAVADA É PORTADORA DE “ADENOCARCINOMA GÁSTRICO” E NECESSITA DE QUIMIOTERAPIA NEOADJUVANTE COM URGÊNCIA, A FIM DE EVITAR O CRESCIMENTO DO TUMOR E A OCORRÊNCIA DE METÁSTASE, COM PERDA PRECOCE DA VIDA DA PACIENTE.
6. A SITUAÇÃO DE URGÊNCIA RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MEIO DO LAUDO MÉDICO COLACIONADO NA EXORDIAL, SENDO RESSALTADO NO LAUDO DO NAT QUE A DOENÇA É IRREVERSÍVEL E INEXORÁVEL SUA EVOLUÇÃO.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002471-96.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Medicamento / Tratamento / Cirurgia de Eficácia não comprovada, Hospitais e Outras Unidades de Saúde, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), IVONETE DE MATOS LEITE - CPF: 174.043.121-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento do recurso.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020